Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-15.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600376-15.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600376-
15.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação
proposta pela Coligação "A Londrina Que Queremos" em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes
e Marcelo Belinati Martins. (Representação eleitoral com pedido de liminar ajuizado pela Coligação
"A Londrina Que Queremos", com fulcro no art. 9º e seguintes da Resolução-TSE n. 23.610/2019 e o
art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati
Martins, alegando que os representados em divulgaram vídeo veiculado em rede social dos
representados (Instagram), em que se relata que o Instagram da candidata Maria Tereza foi
derrubado e afirma que "bateu um desespero em nossos concorrentes", que partem para a
covardia e não tem limite nenhum. A representada afirmou que sofreu ataques, mentiras,
agressões e fake News e que, agora, até a rede social da candidata foi derrubada com robôs que
contrataram lá no Irã e na Rússia. Afirmou que o vídeo busca prejudicar a imagem da
Representante perante o eleitorado e requer a proibição da divulgação do conteúdo em questão,
sob pena de multa diária.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319333
19/12/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44319333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.007

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600376-15.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
SABIDAMENTE

Num. 44319333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO.
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral pela
Coligação "A Londrina que queremos" em
face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Marcelo
Belinati
Martins,
alegando
divulgação de conteúdo inverídico em redes
sociais.
2. Sentença de 1º grau julgou improcedente
a representação por entender que não
houve extrapolação dos limites da liberdade
de
expressão,
nem
configuração
de
propaganda eleitoral negativa.
3.
Coligação autora interpôs recurso alegando que a publicação veiculada
associou indevidamente o candidato Tiago
Amaral a práticas ilícitas, como ataques
virtuais, visando desqualificá-lo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, por não
identificar ofensa à honra ou disseminação
de fake news.
5.
Audiência
de
conciliação
restou
prejudicada em razão da ausência de uma
das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o conteúdo divulgado configura
propaganda eleitoral negativa; e (ii) se
houve ofensa à honra ou imagem do
recorrente com a propagação de conteúdo
sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão, ainda que
protegida constitucionalmente (CF, art. 5º,
IV e IX), encontra limites na preservação da
honra
e
imagem
de
terceiros,
especialmente durante o período eleitoral
(Lei nº 9.504/97, art. 57-D).
8. As expressões contidas na publicação
analisada imputam ao candidato Tiago

Num. 44319333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
Amaral
práticas
desabonadoras,
como
ataques virtuais e contratação de serviços
ilícitos,
sem
amparo
probatório,
configurando difamação e desinformação.
9. O Tribunal Superior Eleitoral entende ser
ilícita a disseminação de informações
sabidamente inverídicas na propaganda
eleitoral, sujeitando o infrator a sanções
(TSE - Rp: 060155613; TRE-SE - RE nº
060004425; TRE-PE - RE nº 060007413).
10. O conteúdo divulgado ultrapassou os
limites da crítica política, desqualificando
diretamente o recorrente e interferindo na
formação da opinião do eleitorado, caracterizando propaganda eleitoral negativa.
11. A aplicação de multa é cabível em razão
da violação aos preceitos legais que regem
a propaganda eleitoral na internet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença de origem,
julgando
procedente
a
representação
eleitoral e aplicando multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos
representados.
13. Tese de julgamento: "A divulgação de
conteúdo desinformativo e sabidamente
inverídico em redes sociais, com potencial
de ofensa à honra e imagem de candidato,
configura propaganda eleitoral negativa,
sujeitando o infrator à multa prevista no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV, IX e X.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º; art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves.
TRE-SE, RE nº 060004425, Rel. Des. Tiago

Num. 44319333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
José Brasileiro Franco.
TRE-PE, RE nº 060007413, Rel. Des. Filipe
Fernandes Campos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR. (id. 44169105)
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação Recorrente em desfavor de Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins em razão de postagem veiculada em suas
redes sociais na qual houve supostamente divulgação de notícia inverídica.
A sentença de id. 44169094 julgou improcedente a representação proposta pela Coligação “A
Londrina que queremos”, por não reconhecer que a conduta dos representados tenha
ultrapassado os limites da liberdade de expressão e configurado propaganda eleitoral negativa.
Inconformado Coligação “A Londrina que queremos interpôs o presente recurso eleitoral (id.
44169105) aduzindo, que o conteúdo divulgado constitui conteúdo sabidamente inverídico,
realizado através de falsa informação sobre a ligação entre TIAGO com um suposto, inexistente
e imaginado ataque em face da rede social da candidata MARIA TEREZA. Sustentam que os
recorridos tentam manchar a imagem do candidato a prefeito Tiago Amaral ligando o seu nome
por meio de acusações infundadas, fazendo parecer que TIAGO AMARAL é um criminoso e está
atacando as redes sociais da Recorrida MARIA. Ao final, a Coligação pugna pelo provimento do
presente recurso eleitoral para reformar a sentença de 1º Grau.
Nas contrarrazões apresentadas no id. 44169112, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo
Belinati Martins, defendem que o Recorrente “entendeu se tratar de uma indireta à pessoa de
Tiago Amaral e sua campanha em razão das seguintes frases destacadas na inicial: “desde o
debate e hoje derrubaram o meu Instagram”; “bateu um desespero em nossos concorrentes”;
“estão fazendo isso”; “aí o que eles fazem, partem para covardia”; “são ataques, mentiras,
agressões, fake news, todo tipo de baixaria e agora até sua rede social derrubaram com robôs
que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia”; e “bateu desespero nos poderosos de Curitiba que
querem tomar Londrina”. Aduzem que “ao afirmar que ‘bateu um desespero em nossos
concorrentes’ os Recorridos “buscam imputar o dito crime à Representante e seus candidatos,

Num. 44319333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
sem qualquer prova do que se afirma”. Defende que, em momento algum, os Recorridos afirmam
que o responsável pela presença de perfis suspeitos em suas páginas de mídias sociais seja
oriundo da campanha de Tiago Amaral, embora, ao provocar este d. Juízo o Recorrente faz com
que pareça. Afirma que “o fato de o Recorrente ter se sentido incomodado com o conteúdo
divulgado não pode ser ligado como intenção de difamá-lo ou qualquer coisa do tipo, eis que –
reforça – possui apenas conteúdo crítico e informativo, devidamente protegido pela Constituição
Federal”. Requereu, ao final, a improcedência do recurso com a manutenção integral da
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44172843) manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral por não vislumbrar qualquer ofensa à honra, imagem ou a
disseminação de fake news, pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação,
tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos.
Por derradeiro, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da
Justiça Eleitoral para realização de audiência de conciliação que restou prejudicada em virtude da
ausência da parte recorrente e uma das partes recorridas.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
25/10/2024 (id. 44169099) e o recurso eleitoral foi protocolado em 26/10/2024 (id. 44169105),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii No mérito
Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A LONDRINA QUE
QUEREMOS” em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou improcedente a representação proposta em face de Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Marcelo Belinati Martins, por propaganda com fake news.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97

Num. 44319333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada nas redes sociais Instagram da Recorrida,
conforme adiante se reproduz:

DEGRAVAÇÃO:
“Pessoal atenção ontem eu denunciei aqui os ataques de robôs que as minhas redes sociais
vinham sofrendo desde o debate e hoje derrubaram meu Instagram. Um canal que já estava
viralizando em Londrina. Isso é um absurdo. Já acionamos a justiça para reparar esse ataque.
Nossa campanha virou uma onda e parece que bateu um desespero em nossos concorrentes.
Estão fazendo isso professora porque a tua candidatura está crescendo, você está decolando, está
subindo nas pesquisas. Aí o que eles fazem, partem para covardia e o pior não tem limite nenhum.
São ataques, mentiras, agressões, Fake News, todo tipo de baixaria e agora até sua rede social
derrubaram com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia. Parece que bateu desespero
nos poderosos de Curitiba que querem tomar Londrina. Nós vamos usar esse canal, a minha rede
e todos que a gente puder para levar a mensagem da sua campanha. Toda a humildade e com
apoio de vocês, nós vamos vencer esta eleição contra toda essa maldade, covardia contra o
sistema e contra os poderosos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Londrina
precisa entender o que está acontecendo. Deus abençoe você, Deus abençoe Londrina.”

Em sua defesa, os Recorrentes alegam que o conteúdo divulgado constitui conteúdo
sabidamente inverídico, realizado através de falsa informação sobre a ligação entre TIAGO com
um suposto, inexistente e imaginado ataque em face da rede social da candidata MARIA
TEREZA. Sustentam que os recorridos tentam manchar a imagem do candidato a prefeito Tiago
Amaral ligando o seu nome por meio de acusações infundadas, fazendo parecer que TIAGO
AMARAL é um criminoso e está atacando as redes sociais da Recorrida.
Pontua-se que o Juízo de origem julgou improcedente a representação proposta pela Coligação
“A Londrina que queremos”, por não reconhecer que a conduta dos representados tenha
ultrapassado os limites da liberdade de expressão e configurado propaganda eleitoral negativa.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:

Num. 44319333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na

Num. 44319333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Pois bem. Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta
supostamente estabelecida como ilícita e sob a qual se volta o recorrente, está amparada em
uma publicação, feita pela ex-candidata Maria Tereza, em seu perfil no Instagram, na qual afirma
que seu perfil, na citada rede social, teria sido derrubado e ela estaria sofrendo sofrendo ataques,
mentiras, agressões e fake News.
Em contestação, os recorridos defendem que, em momento algum, afirmaram que o responsável
pela presença de perfis suspeitos em suas páginas de mídias sociais seja oriundo da campanha
de Tiago Amaral, embora, ao provocar este d. Juízo o Recorrente faça com que pareça. Afirma
que o fato de o Recorrente ter se sentido incomodado com o conteúdo divulgado não pode ser
ligado como intenção de difamá-lo ou qualquer coisa do tipo, eis que o vídeo propagada possui
apenas conteúdo crítico e informativo, devidamente protegido pela Constituição Federal.
Todavia, ao examinar a prova dos autos, entendo que as alegações dos recorridos não merecem
prosperar ante a flagrante propaganda eleitoral negativa com teor ofensivo à honra e à imagem
do Recorrente Tiago Amaral e com potencial para interferir na percepção do eleitorado de
Londrina.
Não é difícil extrair que o conteúdo impugnado pretende desqualificar o candidato eleito Tiago
Amaral. Veja-se que o vídeo foi divulgado em 17/10/2024, portanto, estamos falando em um
contexto de 2º Turno, no qual só havia um concorrente, a então candidata Maria Tereza.
Portanto, quando os recorridos proferem “bateu um desespero em nossos concorrentes”, a única
conclusão lógica a que se chega é que estão se referindo a Tiago Amaral por ser o único
candidato possível que figurava como concorrente de Maria Tereza ao cargo de Chefe do
Executivo de Londrina, no 2º Turno do Pleito de 2024.
Por conseguinte, ao se afirmar “Aí o que eles fazem, partem para covardia e o pior não tem limite
nenhum. São ataques, mentiras, agressões, Fake News, todo tipo de baixaria e agora até sua
rede social derrubaram com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia”, os recorridos
imputam a alcunha de mentiroso e agressor ao candidato Tiago Amaral. Somados a tal injúria, a
afirmação de que “derrubaram com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia”, configura
calúnia, difamação e propagação de fake news, o que confunde o eleitor e ataca de forma direta a
imagem e a honra objetiva e subjetiva do Recorrente, sobretudo, porque não há nos autos
qualquer comprovação de que Tiago Amaral tenha agredido ou atacado a campanha da recorrida
ou, ainda, tenha contratado empresas internacionais para empreender ataques virtuais a conta do
Instagram de Maria Tereza.
Assim, a meu ver, ao fazer tais afirmações, a Recorrida ultrapassa os limites da liberdade de
manifestação e de expressão, configurando prejuízo direto à imagem daquele que sofre o
desrespeito, como o ocorrido no caso dos autos. As expressões contidas na publicação analisada
imputam ao candidato Tiago Amaral práticas desabonadoras, como ataques virtuais e
contratação de serviços ilícitos, sem amparo probatório, configurando difamação e
desinformação.

Num. 44319333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
Pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda eleitoral negativa, sendo certo
que, para a sua configuração, o ato deve ter por finalidade a desqualificação de determinado
candidato, com vistas a impelir no eleitorado características que o torne inadequado à investidura
do cargo, o que facilmente se detecta na fala de Maria Tereza e Marcelo Belinati quando alia a
imagem do Recorrente a mentiras e agressões e a imputação do cometimento de crime de
ataque a rede social da Recorrida.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
A respeito da desinformação, assim já se manifestou o TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
REDES SOCIAIS. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO
DAS PUBLICAÇÕES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão de
publicações realizadas pelo perfil, na rede social TikTok, denominado @vicky_vanilla_official, em
que se divulga conteúdos manifestamente inverídicos, os quais vinculam o nome e a imagem do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideologias satânicas, de forma a interferir negativamente na
vontade dos eleitores.
2. Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica–se que
as publicações impugnadas transmitem, de fato, informações evidentemente inverídicas e,
portanto, prejudicial à honra e à imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas
eleições 2022.
3. O resultado é que as publicações produzidas e divulgadas pelo perfil @vicky_vanilla_official
estão sendo disseminadas nas redes sociais por diversos outros usuários, gerando desinformação
com o nome e a imagem do candidato da coligação representante. É forçoso reconhecer que a
propagação desses conteúdos, sem nenhum consentimento do candidato ofendido, tem o
potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor.
4. A proteção ao direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a higidez das
eleições.
5. Liminar deferida referendada. (TSE - Rp: 06013526620226000000 BRASÍLIA - DF 060135266,
Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de Julgamento: 21/10/2022, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão) [grifos nossos]

No mesmo sentido, cito o julgado do C. TRE – SE:

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MUNICÍPIO
DE
NOSSA
SENHORA
DO

Num. 44319333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige “o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e encontra
limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da
CF/88) - destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada
propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública”. (Grifei)
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi imputado ao Sr.
Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato e considerá-lo improbo e
desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-candidato como
advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória, pela forma como o fato foi
apresentado aos eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate político na
sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco,
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

DIREITO
ELEITORAL.
CHAMADAS
SENSACIONALISTAS
E/OU
TECNICAMENTE
INADEQUADAS
DE
MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS.
AUSÊNCIA
DE
POTENCIAL
DESINFORMATIVO. POSTAGEM DE PRÉ–CANDIDATO EM REDE SOCIAL, QUALIFICANDO
NOTÍCIAS COMO "FAKE NEWS". AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE E REPERCUSSÃO OU
NEGATIVA NO PLEITO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O artigo 9º–C da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê a vedação de conteúdo fabricado ou
manipulado, na propaganda eleitoral, para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral.
2. A desinformação consiste em “toda estratégia, conjunto de práticas ou ação comunicativa
isolada destinada a substituir, deturpar, impossibilitar ou dificultar o acesso à realidade em torno de
uma questão socialmente relevante, com o fim de causar, em um público determinado, alguma
sorte de reação negativa, como ódio, agressividade, medo, desconfiança ou indignação” (ALVIM,
Frederico; ZILIO, Rodrigo; CARVALHO, Volgane. Guerras cognitivas na arena eleitoral: o controle
judicial da desinformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023)

Num. 44319333 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
3. Nem toda falsidade configura ameaça potencial à informação a exigir a atuação judicial. A
restrição a liberdade de expressão somente se legitima quando a disseminação de desinformação
ocorrer: a) de maneira deliberada, artificial ou em escala significativa; b) associada a discursos de
ódio, violência ou à prática de outros delitos; e c) quando comprometer a confiabilidade das
eleições e a integridade do Estado constitucional. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e liberdade de
expressão. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022). Ademais, ressalte–se que a jurisprudência do TSE
é no sentido de que a “intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre
se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da
dignidade e da honra individuais.” (Ac. de 25.10.2022 na Rp nº 060085467, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri.)
4. As matérias jornalísticas em análise, a despeito de ostentarem chamada sensacionalista e/ou
tecnicamente inadequada, não configuram inverdades inequívocas, e, portanto, são inaptas a
ensejar qualquer reprimenda pela Justiça Eleitoral.
5. O recorrido, ao se opor contra as referidas matérias jornalísticas qualificando–as como “fake
news”, tem o propósito de demonstrar seu descontentamento com o conteúdo sensacionalista ou
tecnicamente inadequado dos títulos das notícias veiculadas, os quais, sob sua ótica,
descontextualizam os fatos apurados na decisão liminar proferida, podendo causar prejuízos à sua
imagem.
6. Para a seara eleitoral, o conteúdo da postagem do recorrido na rede social não possui potencial
desinformativo, além de não atender aos requisitos de notoriedade e repercussão ou interferência
negativa no pleito. Isso porque a desinformação a qual a Justiça Eleitoral busca se debruçar é
aquela que decorre de acusações político–eleitorais de natureza grave, com a consciência da
falsidade ou intencionalidade lesiva, capazes de causar danos ao equilíbrio da eleição, à honra e
dignidade daqueles que participam do pleito ou à higidez e integridade do processo eleitoral o que,
conforme demonstrado, não restou configurado na hipótese dos autos.
7. Recurso eleitoral a que se nega provimento.(TRE-ES - REl: 06000315320246080048
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 060003153, Relator: RENAN SALES VANDERLEI, Data de
Julgamento: 03/07/2024, Data de Publicação: DJE-127, data 12/07/2024)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE NEWS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de
multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral antecipada negativa, utilizando–se de
conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake news. Os recorrentes argumentam que
os vídeos eram críticas políticas legítimas e que não houve manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não é
absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações falsas que
possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação digital
para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de prejudicar a imagem de
pré–candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A sentença destacou que, além de
ultrapassar os limites do debate político legítimo, a conduta dos recorrentes visava claramente

Num. 44319333 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
manipular a opinião pública mediante a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados. Esse tipo de ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento. (TRE-PE - REl: 06000741320246170121 CABO DE
SANTO AGOSTINHO - PE 060007413, Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de
Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação: DJE - 155 Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
data 12/08/2024)

A liberdade de escolha e a liberdade de expressão, como visto, encontram limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito.
Destaca-se que afirmações destituídas de fundamento e de quaisquer provas possui o nítido viés
de incutir estados mentais nos eleitores, eis que se traz na mensagem veiculada acusações
destituídas de provas como se verdades fossem, o que no imaginário do eleitor, no contexto em
que realizada, pode gerar incertezas, causando a desinformação, o que não pode ser admitido.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que os recorridos
propagaram conteúdo desinformativo, em sua rede social Instagram, difundindo fatos desprovidos
de comprovação, mesmo ciente do potencial ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral, com
o claro condão de desinformar e macular a imagem do candidato Tiago Amaral, configurando-se,
portanto, em propaganda eleitoral negativa irregular.
O ato praticado pelos recorridos revela-se como propaganda eleitoral abusiva praticada na
Internet, com o uso de palavras e expressões que ofendem a honra e a imagem do candidato
recorrente, pelo que se sujeita à multa prevista no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997,
supratranscrito.
Dessa forma, o provimento do Recurso Eleitoral é medida necessária para o fim de, reformando a
r. sentença de primeiro grau, julgar procedente a representação eleitoral proposta e aplicação de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos Recorridos, Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Marcelo Belinati Martins.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral manejado para
reformar a sentença de origem e reconhecer a conduta dos representados como
propaganda eleitoral negativa e condenar cada um dos representados, ao pagamento de
multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

Num. 44319333 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Desembargador Eleitoral Julio Jacob
Junior.
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado no Instagram dos representados,
Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins, caracteriza-se como
propaganda eleitoral negativa, capaz de prejudicar a imagem e honra ou influenciar
negativamente o eleitorado em prejuízo dos candidatos da recorrente.
O e. Relator deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral, e julgar procedente a representação eleitoral,
condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento
no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento, pelas
razões que passo a expor.
Sobre o tema da propaganda eleitoral negativa, importante consignar que a desinformação é
totalmente vedada e combatida pela Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no
período eleitoral propriamente dito, com o fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou
descontextualizados que possam causar desequilíbrio à disputa, bem como para assegurar a
higidez do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações negativas,
descontextualizadas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa. A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Quanto ao fato sabidamente inverídico, a jurisprudência do TSE tem entendimento no sentido de
que “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano, o que não se
observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão CURITIBA - PR,
Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
No caso, não se verifica a ilegalidade apontada.

Num. 44319333 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
O vídeo veiculado pelos representados possui o seguinte conteúdo:
Maria Tereza: “Pessoal, ontem eu denunciei aqui os ataques de robôs que as
minhas redes sociais vinham sofrendo desde o debate e hoje derrubaram meu
Instagram. Um canal que já estava viralizando em Londrina. Isso é um absurdo. Já
acionamos a justiça para reparar esse ataque. Nossa campanha virou uma onda e
parece que bateu um desespero em nossos concorrentes”.
Marcelo Belinati: “Estão fazendo isso professora porque a tua candidatura está
crescendo, você está decolando, está subindo nas pesquisas. Aí o que eles fazem,
partem para covardia e o pior não tem limite nenhum. São ataques, mentiras,
agressões, Fake News, todo tipo de baixaria e agora até sua rede social derrubaram
com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia. Parece que bateu
desespero nos poderosos de Curitiba que querem tomar Londrina. Nós vamos
usar esse canal, a minha rede e todos que a gente puder para levar a mensagem da
sua campanha”.
Maria Tereza: “Toda a humildade e com o apoio de vocês, nós vamos vencer esta
eleição contra toda essa maldade, covardia contra o sistema e contra os poderosos.
Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Londrina precisa entender o que
está acontecendo. Deus abençoe você, Deus abençoe Londrina.”

Deste modo, da análise do conteúdo do vídeo divulgado, não se verifica a veiculação de
propaganda negativa, tampouco de fatos sabidamente inverídicos, na medida em que foram
utilizadas expressões genéricas, como por exemplo, “nossos concorrentes”, “eles fazem” e
“poderosos de Curitiba que querem tomar Londrina”, não tendo sido feita qualquer menção ao
candidato da Coligação recorrente, Tiago Amaral.
Nesse sentido, muito bem pontuou o Juízo Eleitoral de origem:
“Do vídeo impugnado não é possível verificar flagrante propaganda irregular
negativa, uma vez que os representados apresentaram informação no perfil do
Instagram de táticas que estariam sendo utilizadas contra a candidata Maria Tereza,
sem contudo, apontar que o responsável seria o candidato Tiago Amaral ou outros
candidatos da coligação representante.
Observa-se, como bem salientado pelo representante ministerial, que foram
utilizadas expressões genéricas no vídeo divulgado, não havendo prova suficiente
de que o conteúdo do vídeo seja sabidamente inverídico.
Desta forma, do vídeo impugnado inexiste qualquer ofensa à imagem ou à honra do
candidato, não se tratando de fatos sabiamente inverídicos e, ainda, não restando
evidenciado qualquer prejuízo ao candidato. Trata-se, em verdade, de mera
divulgação sobre supostos ataques que a candidata teria sofrido em seu perfil.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, não restou evidenciado

Num. 44319333 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
que os representados divulgaram notícia sabidamente inverídica ou manipulada ou,
ainda, que tenha ofendido à honra ou imagem do candidato Tiago Amaral não se
configurando, portanto, em propaganda eleitoral negativa irregular”

Na mesma linha, seguindo o parecer do Ministério Público Eleitoral de origem, a Procuradoria
Regional Eleitoral assim se manifestou:
“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro dos limites
da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o
debate público. A postagem em questão expressa a insatisfação da candidata com
os ataques virtuais que vem sofrendo, todavia, embora sustente ser
responsabilidade dos adversários, não os menciona nominalmente em momento
algum.”

Portanto, denota-se que se trata de crítica genérica realizada pelos representados, no exercício
da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, o que faz parte do jogo
político-democrático.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM PROGRAMA NA
TELEVISÃO E REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO
INSTAGRAM. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DEIMPUTAÇÃO DE CRIME.
NEGADO PROVIMENTO.
1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos
certos, públicos e notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das
administrações públicas e levam à reflexão da população, para que procure
entre os possíveis competidores a melhor proposta para a comunidade.
2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de
ódio e pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da
noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a
possível pré–candidato ou grupo político inibe as discussões de temas que devem
ser levados para a reflexão da sociedade.
3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou
imputação de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do
pré–candidato com a milícia ou conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por
se tratar de crítica política a diversas administrações, fundada em fatos públicos e
notórios.

Num. 44319333 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
4. Negado provimento ao recurso.
(TSE. Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023)

Além disso, um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente aceito –
conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a autodeterminação coletiva”.
Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia básica de que, em um regime
democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos
possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e,
assim, permitir a formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito
Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).
Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral negativa ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, mister a manutenção da sentença, tal
como proferida.
Pelo exposto, divergindo do e. Relator, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE
QUEREMOS, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a representação eleitoral proposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600376-15.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES, MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados dos RECORRIDOS:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707
DECISÃO

Num. 44319333 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 14:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914095932400000043265700
Número do documento: 24121914095932400000043265700
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2024 17:02:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024